Tribunal: TJDFT
Processo: 0751259-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751259-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leonardo Alves de Araújo Agravados: Antonio Amauri Malaquias de Pinho Anthony Leonardo Moreira Grillo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Alves de Araújo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0747457-41.2025.8.07.0001, assim redigida: “1. À Secretaria, para certificar o decurso do prazo em relação à decisão de ID 249494652, item 3. 2. O autor juntou, nos anexos do ID 251841867 dezenas de páginas de documentos, a fim de corroborar suas alegações. Ocorre que, dentre esses documentos há inúmeras páginas que não tem qualquer relevância para esta lide, como mandados, certidões, guia de custas, ofícios, certidões de filiação partidária etc. que somente ocasionam tumulto processual. Assim, determino o desentranhamento dos documentos de IDs 251841894, 251841887, 251841885, 251843045, 251841883 e 251841884, deferindo ao autor a juntada, no prazo de 05 dias, das petições e decisões, exclusivamente, imprescindíveis à prova de suas alegações, devidamente cadastradas. 3. O autor requer, em tutela de urgência, que: - seja determinado ao Tribunal Superior Eleitoral o imediato restabelecimento do seu cadastro nos sistemas SGIP e FILIA como Presidente Nacional do PRTB eleito na Convenção realizada em 26/07/2025 ou, subsidiariamente, o retorno ao status quo vigente imediatamente antes da realização da referida convenção, com bloqueio de novas alterações sem ordem judicial e e preservação/entrega dos logins e senhas; - seja determinado o bloqueio imediato de qualquer login, senha, perfil, credencial ou usuário ativo vinculado aos nomes e CPF’s dos réus, Antonio Amauri Malaquias de Pinho (CPF 823.669.501-87) e Anthony Leonardo Moreira Grillo (CPF 710.683.411-49), nos sistemas FILIA e SGIP/TSE, impedindo o acesso, autenticação e uso de perfis de gestor/administrador partidário ate ulterior deliberação deste Juízo; - seja oficiado ao Cartório de 1o Ofício Marcelo Ribas para averbação da ordem liminar no assento da ata no 00003075, Livro 5-A, consignando a suspensão dos efeitos do referido registro, impedindo sua utilização para fins de acesso ou validação de credenciais perante a Justiça Eleitoral; - que sejam intimados os réus, Antonio Amauri Malaquias de Pinho e Anthony Leonardo Moreira Grillo, para que, no prazo a ser fixado, apresentem em juízo os documentos originais relacionados a Convenção Nacional do PRTB realizada em 26 de julho de 2025, especialmente: a ata original assinada, as listas de presença e de assinatura dos membros aptos e eleitos, o requerimento de registro da ata e quaisquer outros documentos produzidos na ocasião, sob pena de presunção de veracidade das alegações autorais (arts. 6o e 396, CPC). Narra, em síntese, que na Convenção realizada no dia 26 de julho de 2025, foi eleito presidente e o primeiro réu foi eleito vice-presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, mas os réus, em conluio, falsificaram uma ata, invertendo os cargos. O primeiro réu Antonio Amauri compareceu aos autos, ofertou contestação e, ainda, apresentou petição no ID 250964140, afirmando a incompetência deste Juízo e de existência de litispendência em relação a processo que tramita perante o TSE, onde o autor formulou as mesmas pretensões e defendeu a competência da justiça especializada para a análise da lide. Em relação ao alegado no ID 252559680, relativamente à omissão, cumpre anotar que o autor, em nenhum momento, em sua petição inicial e nos estágios iniciais do processo, narrou que, no dia anterior, já havia protocolado requerimento formal, perante o TSE, solicitando as alterações de senha e de acesso, novamente pleiteadas nesta ação. O que se verifica, todavia, é que o autor distribuiu os dois procedimentos, em segredo de justiça e de acesso restrito, conforme IDs 248944391 e 250967047 - Pág. 65, solicitando providências parcialmente equivalentes, noticiando o fato somente em momento posterior, na petição datada de 22 de setembro de 2025, ID 250967047. Em relação à litispendência, importante destacar que embora o procedimento iniciado pelo autor, como presidente do PRTB, tenha sido a apresentação de um requerimento administrativo, no sistema SEI, é certo que, em momento posterior, aquela Corte determinou sua inserção no sistema PJe, conforme se depreende do contido no ID 250967047. Ocorre que mudança do sistema SEI para o sistema PJe não significa, por si só, que houve uma modificação da natureza jurídica da pretensão, de administrativa para judicial. Para tanto é necessário que a própria autoridade competente para presidi-lo assim o declare, até mesmo porque os efeitos jurídicos daí decorrentes serão diversos. Assim, em relação a esse aspecto isoladamente considerado, não há que se falar em litispendência, pois perante o TSE está em tramitação um procedimento administrativo, enquanto perante este Juízo está em tramitação um procedimento judicial. Em relação à competência do Juízo, forçoso reconhecer a existência de uma particularidade. O autor pede lá administrativamente o que pede aqui judicialmente, conforme se infere, inclusive, na petição de ID 250967045 - Pág. 44. Não bastasse isso, o autor afirma, naquele requerimento, que a competência para a análise do pedido é do próprio Tribunal Superior Eleitoral, conforme ID 250967045 - Pág. 4, nos seguintes termos: II. DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 9. A Justiça Eleitoral é competente para apreciar controvérsias internas de partidos políticos sempre que estas tiverem reflexos diretos no processo eleitoral, conforme pacífico entendimento do Tribunal Superior Eleitoral: “A Justiça Eleitoral é competente para apreciar matéria interna corporis de partido político sempre que houver reflexo no processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da autonomia partidária (art. 17, § 1o, da CF/88)” (TSE – REspe no 448-33/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 24.5.2018). A presente controvérsia ultrapassa o âmbito interno da agremiação, uma vez que compromete a legitimidade dos atos praticados em nome do partido em nível nacional, impactando diretamente a organização interna necessária para a disputa das eleições de 2026, inclusive no que se refere ao acesso e uso dos sistemas eletrônicos SGIP e FILIA. 11. Ademais, o reconhecimento da legalidade do processo eleitoral interno no qual houve chapa única inscrita, eleita de forma unânime em convenção devidamente convocada e realizada não constitui mera deliberação administrativa, mas medida essencial à garantia da democracia interna e da autenticidade das representações partidárias, pilares do sistema eleitoral brasileiro. Em que pese a alegação do autor, naquele procedimento, contraditória até mesmo com a propositura desta ação, é certo que o requerimento foi dirigido ao TSE, o qual possui sua competência estabelecida no artigo 22 da Lei 4.737/1965, dentre as quais não se vislumbra a competência para declarar a falsidade da ata de convenção do partido político anteriormente nominado, pedido de mérito formulado nestes autos. Assim, não é o caso de declinação da competência para o TSE, para julgamento desta ação, em conjunto com o procedimento lá instaurado. Por outro vértice, a fim de afastar qualquer questão relacionada às providências que venham a ser adotadas naqueles autos ou, ainda, entendimento divergente daquela Corte, determino, com urgência, a expedição de ofício a TSE, observando-se o procedimento indicado no ID 250964143, comunicando a existência desta ação e o teor desta decisão. Em relação à tutela de urgência, é certo que ambas as partes atribuem - um ao outro - a falsificação de documentos. Ocorre que, neste momento processual, fundado em uma cognição sumária, não há como se apontar qual seria a ata correta, haja vista o conflito entre os documentos acostados aos autos, com versões e contra versões que impedem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Com efeito, há alegações de falsidade por ambos os polos da ação e, a cada documento juntado, apresenta-se, pela parte adversa, mais uma alegação de falsidade,, sendo que somente após a completa instrução processual será possível aferir quais são os documentos efetivamente válidos, relativos à convenção e representação legal do partido. Necessário apontar, ainda, que conforme se infere dos autos, foi o próprio autor quem forneceu ao réu a senha de acesso aos sistemas eleitorais. Ainda que alegue que o fornecimento de tal senha não tinha o condão de reconhecê-lo, ainda que indiretamente, como presidente eleito do partido, é certo que a forneceu, assumindo, portanto, os ônus daí decorrentes. Importante destacar, ainda, que das conversas de WhatsApp juntadas aos autos, há dezenas de mensagens apagadas e, ainda, dezenas de áudios sem transcrição, o que também impede a análise do que efetivamente estava sendo acordado entre o autor e o primeiro réu. Por outro vértice, não há como se declarar, de antemão, a falsidade de um documento levado a registro sem a completa instrução processual, pois a declaração não pode estar amparada em um juízo de mera probabilidade, mas, sim, em um juízo de certeza. Assim, consequentemente, não se pode restabelecer acesso a sistema eleitoral fundado em juízo de probabilidade, pois haveria, no caso, um periculum in mora inverso. Ressalte-se, ainda, que também não há que se falar em perigo de demora em relação ao partido porque possui - ainda que sob discussão - presidente eleito, a quem incumbe a prática dos atos em defesa dos seus interesses, inclusive com a adoção de providências em ações ou procedimentos dos quais é parte. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em seguida, os embargos de declaração interpostos foram rejeitados nos seguintes termos: “1. Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos fundamentos para indeferir a tutela. As razões expostas pelo embargante demonstram que pretende a reanálise das alegações e provas, a fim de conformá-las ao seu entendimento, o que demanda a interposição de recurso próprio. Não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 2. Ao primeiro e segundo réus em relação aos documentos juntados no ID 254918959, em cinco dias. 3. Aguarde-se o transcurso do prazo para o terceiro réu apresentar contestação. Após, intime-se o autor para apresentar réplica no prazo legal.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78617869), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência requerida na ação anulatória ajuizada na origem. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a robusta prova documental apresentada, composta por atas, listas de presença, 29 (vinte e nove) escrituras públicas e comunicações certificadas pela plataforma “Verifact”, que demonstram a regularidade da convenção levada a efeito aos 26 de julho de 2025 e a eleição da Chapa União, bem como a inexistência de consentimento válido para a inserção da ata divergente no sistema SGIP/TSE. Aduz, ainda, que a imposição de um padrão probatório incompatível com a fase liminar, a omissão em relação ao requerimento subsidiário de suspensão cautelar da ata e a ausência de análise do defeito estatutário configuram defeitos de fundamentação, além de agravar o risco institucional decorrente da consolidação de atos praticados por diretório cuja legitimidade é contestada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da ata registrada sob a matrícula no 00003075, Livro 5-A, do Cartório do 1o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal e restabelecidos provisoriamente o acesso do agravante ao SGIP/TSE como presidente eleito, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 78619363 e Id. 78619365). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos da ata registrada no 1o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, diante da alegada falsidade documental, bem como o restabelecimento do acesso do agravante ao sistema SGIP/TSE. O recorrente sustenta que a convenção foi regularmente convocada, tendo sido eleita a Chapa União, da qual ele seria presidente. No entanto, dias depois, o primeiro agravado, Antonio Amauri Malaquias de Pinho, registrou em cartório uma ata divergente, na qual se autoproclamou presidente com base em uma suposta “Chapa Renovação”, que não teria participado da convenção nem cumprido os requisitos estatutários. Afirma que a aludida ata foi utilizada para promover a alteração do cadastro partidário no sistema SGIP/TSE, o que resultou na exclusão do agravante e na habilitação dos agravados como representantes da agremiação Partido Renovador Trabalhista Brasileiro diante da Justiça Eleitoral. Nesse contexto, o agravante alega que houve falsidade documental, defeito de consentimento na validação eletrônica e violação ao Estatuto do PRTB. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente, não é possível constatar, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores do requerimento liminar. A ata impugnada é documento público registrado em cartório, dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cuja desconstituição exige contraditório efetivo e a devida instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial e análise aprofundada das circunstâncias fáticas. As aludidas providências são incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e autorização para venda do imóvel objeto do contrato, ao argumento de que teria sido vítima de golpe. 3. O suposto golpe e a falsidade dos documentos apresentados pelo agravado necessitam de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Precedentes. 3.1. Ademais, a concessão do pedido da parte geraria a irreversibilidade do provimento, já que pretende alienar o imóvel objeto do contrato. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1704078, 0710024-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, por ausência de garantia do juízo. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução originários. III. Razões de Decidir 3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme o art. 919, caput, do CPC. 3.1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC: requerimento expresso, demonstração da probabilidade do direito, risco de dano grave ou de difícil reparação, e garantia do juízo, nos termos do Tema no 526 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ. 3.2. No caso concreto, não houve garantia do juízo por penhora, caução ou depósito, tampouco demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado. 4. Salvo prova inequívoca, a alegação de falsidade de assinatura no título executivo demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para concessão do efeito suspensivo à execução. 4.1. Não há nos autos prova suficiente da probabilidade do direito invocado ou de risco iminente de dano irreparável, pois inexistem medidas constritivas que justifiquem a suspensão da execução. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige cumulativamente a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela provisória”. Legislação relevante citada: CPC, art. 919, §1o; CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 526 (REsp 1.272.827/PE); STJ, AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp 865.336/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 27.04.2009; TJDFT, Acórdão no 1997899, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2021166, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2036645, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2021187, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2021221, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025.” (Acórdão 2063414, 0728153-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: Direito processual civil. Ação rescisória. Agravo interno contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Suspensão de sentença transitada em julgado. Falsidade documental (art. 966, VI, CPC). Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação rescisória proposta para desconstituir sentença transitada em julgado, com base na alegação de falsidade documental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 966, § 2o, do CPC, para concessão de tutela de urgência que objetiva suspender os efeitos de sentença fundada em suposta falsidade documental. III. Razões de decidir 3. A ação rescisória é instrumento excepcional e específico, inadequado para mera revisão ou reexame probatório de sentença transitada em julgado. 4. A suspensão dos efeitos da sentença, em ação rescisória fundada na falsidade documental, exige prova inequívoca da falsidade e demonstração concreta de dano irreversível. Logo, meros indícios e risco patrimonial reversível não satisfazem os requisitos dos arts. 300 e 967, § 2o, do CPC 5. Reputa-se inviável a concessão de tutela de urgência, em sede de ação rescisória, quando não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito relativa a alegada falsidade documental, sobretudo quando não há decisão definitiva em processo criminal sobre a questão e a pretensão autoral depende de dilação probatória no curso da própria ação rescisória (art. 966, VI, do CPC). IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.300, 502, 966,VI e §2o; Lei10.741/2003, art.71. Jurisprudência relevante citada: DFT, AgInt na AR 0719404-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câm. Cív., j. 27 jan 2025. (Acórdão 2041542, 0713823-57.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a alegação de defeito de consentimento no fornecimento das credenciais do sistema SGIP/TSE, bem como o suposto artifício doloso na formação da “Chapa Renovação”, não pode ser aferida de plano, pois envolve exame minucioso de documentos, listas de presença e comunicações eletrônicas, cuja verificação depende, igualmente, de dilação probatória. Em sede de cognição sumária, prevalece a presunção de legitimidade do registro cartorial, não sendo possível sustar seus efeitos sem a produção das provas necessárias. Ademais, a medida postulada apresenta risco de irreversibilidade, pois implicaria alteração imediata da representação partidária diante da Justiça Eleitoral, com potencial impacto institucional e externo, antes da formação de juízo seguro a respeito dos fatos controvertidos. Nesse contexto, as alegações articuladas pelo agravante não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator